Tribunal: TJPA
Processo: 0810651-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810651-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL LUCENA GRIBEL

AGRAVADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por referir-se a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, o indeferimento de ilegitimidade passiva e produção de provas, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, uma vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
RACHEL LUCENA GRIBEL

e ora agravada
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0810651-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RACHEL LUCENA GRIBEL

AGRAVADA:
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RACHEL LUCENA GRIBEL
, inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões, a agravante aduz que restou consignado na decisão monocrática que a questão sob análise não estaria amparada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não se aplicando a mitigação do Recurso Especial (REsp. no 1.704.520/MT).

Assevera que a tese por si arguida permite que a interposição do Agravo de Instrumento ultrapasse as hipóteses elencadas no Art. 1.015 do Código de Processo Civil, principalmente quando tratar-se de hipótese de grande relevância ou urgência, tornando-se imprescindível a reforma da Decisão Monocrática, ora agravada, internamente, para que seja conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em sede de contrarrazões (ID
8071734), pugna a agravada pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a despacho que determinou a emenda da inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
RACHEL LUCENA GRIBEL
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo nº
0019311-92.2014.8.14.0301
), concedeu pedido de dilação de prazo formulado pela requerida
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO PARÁ
, ora agravada.

Na decisão ora recorrida (ID 6562310), o Juízo de origem indeferiu os pedidos de ilegitimidade passiva, de prova pericial e testemunhal formulada na contestação pela requerida, ora agravante.

Inconformada com a decisão proferido pelo Juízo de origem, a ora agravante,
RACHEL LUCENA GRIBEL
, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 6562308).

Inicialmente, aduz a agravante que o Juízo de origem teria se equivocado ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede contestação, haja vista estar sendo demandada por dívida que não lhe pertence, uma vez que o ermo de Ajuste de Preços Hospitalares, com custo definido, determina que as despesas decorrentes de eventuais intercorrências serão de responsabilidade do paciente, enquanto o Termo de Responsabilidade particular, compreende única e exclusivamente a período previamente ajustado, de uma diária, a qual foi paga de maneira antecipada, razão pela qual não deve ser responsabilizada por despesas hospitalares diversas do firmado no Termo de Responsabilidade.

Alega que, erroneamente, o Juízo a quo indeferiu o pedido de produção de provas, não observando o que teria sido especificado em audiência preliminar, onde restou estabelecido que, de fato, as partes pretendiam produzir prova, portanto, houve pedido genérico.

Assevera que, em face da conduta duvidosa da empresa agravada que apresentou prontuário médico, demonstrativo do Sistema de Faturamento de Contas, com documentos desconexos com a real necessidade de tratamento da mãe da agravante, faz-se necessário o emprego de perícia técnica para que fosse verificado se não houve nenhum equívoco pela parte da empresa agravada.

Destaca ser necessário a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei Nº 8.078/90, para que a agravada apresente os documentos e prontuários médicos da mãe da ora recorrente.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de reformar a decisão ora recorrida, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como seja determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CPC, para determinar a produção de prova pericial e, no mérito, provimento ao presente reuso para ratificar a liminar ora requerida.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para processar e julgar a demanda.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4585326.

É o relatório.

Decido.

A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de Agravo de Instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido

de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias, constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenha conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.

(
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42)”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente indeferiu os pedidos de ilegitimidade passiva e a produção de provas, requeridos em sede de contestação, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

Ademais, de acordo com a disciplina do artigo 1.009, § 1º, do diploma processual em vigor, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final, ou nas contrarrazões”.

Desse modo, a questão ainda pode ser objeto de análise, muito embora não neste recurso, como acima demonstrado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, em que pese, constar no item 6 da decisão proferida pelo Juízo
a quo
como indeferido, observa-se que o entendimento do magistrado foi pelo deferimento, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CPC, não existindo qualquer proveito a pretensão da parte agravante nesse sentido, senão vejamos:

“6. A matéria em apreciação será dirimida à luz da legislação consumerista, uma vez que presentes os pressupostos previstos nos arts. 2° e 3°, do CDC
.

Indefere-se o ônus da prova, nos moldes do art. 6°, VIII, do CPC, uma vez que a parte Requerente apresenta hipossuficiência técnica em relação ao objeto do contrato
.

7. Considerando que a questão do ônus da prova foi somente decidido na presente decisão, para que não seja alegado qualquer cerceamento de defesa, concede-se para ambas as partes o prazo de 15 dias para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade desta para o resultado útil do processo.

8. Ressalta-se que este juízo indeferirá as provas impertinentes e as protelatórias,
bem como advirto à parte Requerida que, em que pese a inversão do ônus da prova, esta não está desobrigada a produzir prova dos fatos que tiver as melhores condições de produzir
, até mesmo porque a Requerente não possui o ônus de produzir prova de fato negativo, o que é comumente chamado na doutrina de ‘‘prova diabólica’’.

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisões que não estejam elencadas no rol da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, com base na Teoria da Taxatividade Mitigada, tendo, inclusive colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este sirva de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, o indeferimento de ilegitimidade passiva e produção de provas, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que indefere pedido de ilegitimidade passiva e de produção de provas, uma vez que, não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém /PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/03/2022